Tribunal: TJES
Processo: 5000043-14.2021.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000043-14.2021.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAGNO LEAL DE SOUSA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2133692).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
IVAGNO LEAL DE SOUSA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve retenção do seu salário;
d)
que não autorizou o recorrido reter valores da sua conta bancária, onde recebe seu salário, para negociação de débitos pretéritos;
e)
que houve bloqueio do seu salário;
f)
que em maio de 2021 o recorrido só autorizou o recorrente a fazer o saque no valor de R$1.000,00, sendo seu salário no valor líquido de R$1.324,17, situação que se repetiu em julho;
g)
que só consegue efetuar o saque no caixa físico, ou seja, dentro da agência e com a autorização do gerente;
h)
que não consegue efetuar saque em caixa eletrônico;
i)
que não sacou o valor integral do seu salário;
j)
que ainda que o débito com o recorrido seja legítimo, o recorrido não pode reter parte do seu salário para abater no débito, porque o salário é impenhorável;
k)
que o saque do valor retido em sua conta bancária (R$3.134,43) só foi autorizado com a condição do recorrente fazer a renegociação da dívida;

l)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito pelo recorrente;
m)
que a situação gerou danos ao recorrido;
n)
que o recorrente merece ser condenado a se abster de efetuar o bloqueio do seu salário;
o)
que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento, o que enseja indenização por danos morais no valor de R$10.000,00;
p)
que o presente recurso merece ser provido.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse (ID. 2133456).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrido, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois não comprovou minimamente que houve bloqueio de valores sem sua autorização e que foi impedido de sacar o valor integral do seu salário.

Dessarte, o que se observa dos autos é que o recorrente não fez a retirada do valor integral do seu salário por alguns meses, tendo o valor remanescente permanecido em sua conta bancária.

Lado outro, há débito legítimo em favor do recorrido, e tal situação não foi impugnada pelo recorrente, tendo sido inclusive reconhecida tanto na réplica, momento em que foi admitido que um valor foi sacado para pagamento de parte de uma renegociação da dívida, quanto na peça recursal.

Por conseguinte, como não há provas nos autos de que houve vício de consentimento, no que pertine à manutenção das quantias mensais na conta bancária do recorrente e em relação à renegociação do débito, situação que cabia ao recorrente provar, não há que se falar em falha na prestação dos serviços, e consequentemente, muito menos em danos morais, o que justifica a fundamentação exarada pelo Juízo
a quo
de improcedência dos pedidos iniciais, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que o recorrente se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE PARTE DO SALÁRIO DO AUTOR EM RAZÃO DE UM DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES PARA ENSEJAR A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.